Tribunal: CARF
Processo: 13501.000472/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000472/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE RIO REAL PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/03/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM DO PRAZO.
APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99. DIFERENÇAS
LANÇADAS.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caso concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo pelo contribuinte, aplica-se os termos
do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000472/2007-48
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000472/2007-48

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão
Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária de fls. 92/99 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, de crédito
lançado pela fiscalização no valor de R$ R$ 23.129,56 (vinte e três mil, cento e vinte e
nove reais e cinqüenta e seis centavos) contra o Órgão público acima identificado,
referente às contribuições sociais devidas à Previdência Social - parte do segurado
empregado - descontadas das remunerações dos seus empregados, constantes em folhas
de pagamento e não repassadas à Seguridade Social.
Com base na Lei 8.212/91, arts. 12, I, “a", 20 e 30, I, o crédito se refere à competência
03/1998.
1.1 - a notificada não efetivou o recolhimento das contribuições devidas, conforme
verificação de valores e dados constantes nos documentos apresentados -folhas e
resumos de pagamento, balancetes mensais, relação de processos pagos, processos de
pagamento, recibos de pagamento e guias de recolhimento. Os valores apurados
constam dos discriminativos anexos à Notificação.
2. Com base, portanto, nos documentos solicitados pelo Termo de Intimação para
apresentação de Documentos - TIAD, fls. 17/20, e respaldados no Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF n° 09294548 de 21.03.06, fls. 15/16, o lançamento constitui-
se do seguinte levantamento:
2.1 “FP” - relativo às contribuições incidentes descontados das remunerações dos
empregados, conforme constantes nas folhas de pagamento apresentadas.
3. As contribuições lançadas na presente Notificação estão inseridas nos levantamentos
(decorrentes da constituição dos fatos geradores) identificados nos Discriminativos
Analítico e Sintético do Débito - DAD e DSD, partes integrantes desta Notificação. Os
levantamentos que compõem o presente lançamento , foram devidamente descritos nos
discriminativos
3.1 Os dispositivos legais que fundamentam o credito lançado e os acréscimos legais
devidos, encontram-se detalhados no Relatório “Fundamentos Legais do Débito", parte
integrante desta Notificação.
4. O Relatório Fiscal, às fls. 22 a 25, menciona os demais discriminativos que integram
a NFLD, bem como o Auto de Infração lavrado e os outros documentos emitidos na
mesma ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A interessada apresentou, dentro do prazo regulamentar, às fls. 57 a 65, impugnação
tempestiva, alegando em síntese:
6. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO - transcrevendo ã fl. 58 o art. 5°, LV da
Constituição Federal alega nulidade da notificação pela inobservância do princípio do
contraditório e da ampla defesa, vez que faltou o correto enquadramento da situação
fática à previsão legal. Neste sentido, transcreve, ã fl. 59, trecho da decisão em Recurso
Especial n° 202/0063964-6 RESP n° 437991/RS.
7. DECADÊNCIA - defende o prazo quinquenal para a decadência das contribuições
sociais em causa. Neste sentido, transcreve às fls. 59 a 61 os arts. 173, I, II, parágrafo
único do CTN, o art. 146, III, a) e b) da Constituição Federal, bem como trechos de
jurisprudência sobre a matéria.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000472/2007-48

8. INEXISTÊNCIA DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - ressalva a existência de
parcelamento com a Previdência Social com a contrapartida dos correspondentes
descontos nos repasses do FPM, inclusive com a quitação de débitos pretéritos.
Além disto, as contribuições previdenciárias têm sido regularmente recolhidas, o que
torna improcedente o lançamento.
9. INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA - alega inconstitucionalidade na cobrança do
SAT/ RAT com base na definição de grau de risco a partir do critério de atividade
preponderante unificado por empresa e não por estabelecimento, parâmetro estabelecido
por decreto regulamentador e não por lei especifica. Em nome do principio da
legalidade, portanto, a cobrança do SAT é descabida;
10. TAXA SELIC - também argüi a aplicação da taxa SELIC nos créditos tributários.
Neste sentido, transcreve às fls. 63 e 64, trechos de decisão do STJ e de jurisprudência
em relação a matéria.
11. Requer, portanto, o provimento da impugnação e o acolhimento de suas razões.
Solicita, então: a) declaração de nulidade da notificação pelas inconstitucionalidades
verificadas na preterição dos princípios do contraditório e da ampla defesa; b)
acatamento da preliminar da decadência de cinco anos; c) no caso de não atendimento
às preliminares apontadas, o julgamento de sua improcedência, dada a inexistência do
débito. Protesta também pela produção de provas em direito admitidas, como iuntada de
documentos, perícias e testemunhos.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela Decisão
Notificação da Delegacia Previdenciária com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
Cabe ao Órgão público o recolhimento das contribuições sociais devidas à Previdência
Social - parte do segurado - descontadas das remunerações dos seus empregados
constantes em folhas de pagamento declaradas, com a inteligência da Lei 8.212/91, arts
12, I “a” 20 e 30, I.
A fiscalização é competente para apurar a falta e eventuais diferenças de contribuições
devidas e lançar o crédito correspondente.
DECADÊNCIA - O direito da Seguridade Social apurar e constituir os seus créditos
extingue-se após dez anos nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 107/115 requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000472/2007-48

05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega a nulidade do lançamento,
a decadência, inexistência de dívida previdenciária sob a alegação de parcelamento e questiona o
mérito sob a alegação de inconstitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT e a ilegalidade da
Taxa Selic.
06 – Entendo por analisar de plano a matéria relativa a decadência do crédito
lançado, uma vez que, caso reconhecida, os demais pontos recursais estarão prejudicados.
07 - O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.

08 – Passo a análise da decadência. O período lançado é apenas da competência
de 03/1998 (fls. 22 e item 4.1 do Relatório Fiscal de fls. 24) e com recebimento pelo contribuinte
em 21/06/2006 (fls. 22).
09 – Há a informação no relatório fiscal sobre o lançamento de diferenças no
período de acordo com item 3.3. de fls. 23 e RDA de fls. 09 contendo recolhimento de GRPS na
competência de 03/1998:
3.3 O valor originário do débito apurado nesta NFLD corresponde aos valores
descontados dos empregados constante nas folhas de pagamento apresentadas
relacionadas no Relatório de Lançamentos - RL. No relatório Discriminativo Analítico
do Débito - DAD, anexo a NFLD em epígrafe, o cálculo das diferenças encontra-se
pormenorizadamente demonstrado, por levantamento, e por competência, estando o
valor dos juros m Ita incidentes detalhados no Discriminativo Sintético do Débito -
DSD.

10 – Portanto, em vista da informação fiscal acima indicada é de se aplicar os
termos da contagem do prazo através do art. 150 § 4o do CTN, de acordo com os termos da
Súmula CARF no 99 abaixo reproduzidas também, reconhecendo tais valores como antecipação
de recolhimentos, verbis:
Súmula CARF 99 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13501.000472/2007-48

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

11 – Portanto, dou provimento ao recurso nesse ponto e reconheço a decadência
do período lançado uma vez que o lançamento no caso poderia se dar até 03/2003. Mesmo a
contagem aplicando os termos do art. 173, I do CTN, de todo modo, beneficiaria o contribuinte,
estando decaído o referido lançamento do crédito do período de 03/1998.
12 – Deixo de me manifestar em relação às demais matérias arguidas em recurso,
por conta da prejudicialidade ocorrida com o reconhecimento da decadência do crédito.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, para reconhecer a decadência do lançamento, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital